Tribunal: STF
Processo: HC 248928
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Akira Ortiz Nakamura contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 916.230/SP. (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido surpreendido na posse de, aproximadamente, 77kg (setenta e sete quilos) de maconha. (doc. 4, p. 1 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Inicialmente, o Paciente fora condenado à exorbitante pena de 8 anos e 2 [meses], como incurso no delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo a r. Sentença MANTIDA INTEGRALMENTE, IGNORANDO-SE (I) A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E (II) MANTENDO-SE A EXASPERAÇÃO ILEGAL DA PENA, pela Autoridade Coatora.



    Insurge-se, o Paciente, NÃO contra a condenação em si, haja vista que, com a confissão do Paciente, demonstrou-se o cometimento do delito, contudo insurge-se contra o quantum condenatório, haja vista que a pena de 8 anos e 2 meses é demasiadamente exagerada para Paciente com apenas um antecedente criminal e com baixíssima quantidade de drogas, buscando-se, também, a aplicação da confissão, HAJA VISTA QUE A AUTORIDADE COATORA NÃO APLICOU A CONFISSÃO.



    Ressaltamos que a presente tese é cabível e passível de concessão pois se trata de caso quase idêntico ao julgado pela Excelsa Min. Laurita Vaz, no Habeas Corpus (HC) nº 725.106-SP (2022/0049496-8), no qual a Ministra compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixando a pena total em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, mantendo, de maneira não fundamentada.



    Deste modo, é perceptível a ausência de fundamentação jurídica idônea por parte da Autoridade Coatora para a exagerada agravante da reprimenda, pois, se considerarmos o art. 68, CP, a pena do Paciente deveria ser de, no máximo, 6 anos e 4 meses, já incluindo aumento pelos maus antecedentes e reincidência. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    I – Seja citada a Autoridade Coatora para que preste informações acerca da coação ilegal; e 



    II – Seja, após cognição exauriente, julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habeas Corpus, reformando o v. Acórdão para, aplicando-se a confissão espontânea, redimensionar a pena do Paciente ao mínimo legal, exasperando a pena-base em somente em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 916.230/SP:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    2. Na hipótese, a Corte de origem valorou negativamente a quantidade e a natureza dos entorpecentes – 470,78g, de cocaína –, bem como os maus antecedentes do réu, para exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 2 anos de reclusão, o que não se mostra desproporcional, notadamente quando tais circunstâncias são elencadas legalmente como prevalecentes no exame do art. 59 do CP.



    3. É inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois o agravante não confessou a prática do delito de tráfico de drogas, seja em depoimento na fase policial, seja no interrogatório judicial.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator